Tribunal: STF
Processo: RE 115364
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-03-18
Data de publicação: 1988-03-18

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA. CONDENAÇÃO DE ÓRGÃO EXECUTOR
DE CONVENIO - A QUEM AS INSTANCIAS TRABALHISTAS RECONHECEREM
EXISTÊNCIA JURÍDICA - ENTRE O ESTADO E O INANPS. RECURSO DO ESTADO.
INVIABILIDADE DO APELO, NO ENTENDER DA JUSTIÇA OBREIRA, EM FACE DE
INEXISTIR, 'IN CASU' SUCUMBENCIA DA FAZENDA ESTADUAL.
TEMA DE NATUREZA EXCLUSIVAMENTE PROCESSUAL.
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS CONSTITUCIONAIS.
RE NÃO CONHECIDO.